Tribunal: TJDFT
Processo: 0001628-21.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, correta a condenação do acusado. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher ou em contexto de menosprezo ou discriminação à condição feminina, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Considerando a ausência de condenação do réu ao pagamento de danos morais à ofendida, ausente o interesse recursal no ponto.